Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-14.2017.8.11.0110
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-14.2017.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PLINIO LUIZ LIMA SANTOS - CPF: 031.336.601-28 (RECORRENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. (Sessão do dia 24/05/2022). DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar provimento ao Recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto da 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, recorrendo contra julgado que não acolheu os Embargos à Execução opostos por ela.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
entendeu que os créditos discutidos nestes autos foram constituídos após o pedido de recuperação judicial da empresa de telefonia recorrente, levando em consideração a data do trânsito em julgado da referida decisão.

A recorrente entende que é a data do fato gerador que serve como marco para que eventuais créditos se submetam ou não nos efeitos da recuperação judicial e, de sua vez, a recorrida defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
VISTA
:

Colendos Pares;

O cerne da questão posta em recurso, cinge-se na verificação da natureza do crédito reconhecido em favor do consumidor, isto é, se “
concursal
” ou “
extraconcursal
”, haja vista que a empresa devedora se encontra em recuperação judicial, e consequentemente, a existência ou não de excesso à execução.

O
d.
relator, na sessão do dia
24/05/2022
proferiu voto reconhecendo a natureza
extraconcursal
do crédito, negando provimento ao recurso da empresa devedora.

Pedi vista para melhor analisar os autos.

E
após uma análise mais
acurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia
ao
dout
o
Relator para divergir do posicionamento adotado
.

A
empresa R
ecorrente/embargante alega que, diferentemente do decidido pelo juízo
a quo
, o crédito executado é

concursal
. Assim, sustenta que a sua atualização somente pode ocorrer até a data do deferimento da recuperação

judicial (20/06/2016), havendo excesso de execução no valor de
R$ 2.263,14 (dois mil e duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos)
,
referente a atualização apresentada pel
o

credor
(
ID
110055991
).

Alega
,
ainda
,
que por se tratar de crédito
concursal
,
o cumprimento de sentença deve ser julgado

improcedente, com emissão de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação.

O
C
. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

O objeto da lide envolveu falha na prestação de serviço, consistente na baixa qualidade da internet contratada, segund
o
consta da própria exordial, a partir de junho de 2016.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e determinou a repetição do indébito de todas as faturas a partir de junho de 2016. Todas as faturas possuem como data de vencimento dia 14 e referem-se aos serviços prestado
s
no período/ciclo do mês anterior.

A título de exemplo, a fatura com vencimento em 14/07/2016 refere-se ao serviço prestado no período
de: 26/05/2016 a 25/06/2016
.

O fato gerador, portanto, teve início antes de 20/06/2016, de sorte que o crédito é
concursal
.

Aliás, não se apresenta congruente reconhecerque o fato gerador é a data
da interpelação administrativa

d
a empresa de
telefonia para que pudesse solucionar a falha no sinal internet, isto é, janeiro de 2017
e, no entanto, garantir o direito do consumidor ao reembolso de todas as faturas a partir de junho de 2016.

N
esse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05,
a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Precedente." 2. "
Na hipótese, tratando-se de crédito deriva
do de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
." - (
REsp
1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
REsp
1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019,
DJe
02/05/2019).

Pois bem. O artigo 9
.
º, II da Lei n
.
º 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data

em que proferida
a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial. Sobre o tema,

assim se manifestou o
C
. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre
respeitando-se
o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não
provido.”
(
REsp
1662793 / SP,
Relator(
a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 08/08/2017, Publicado no
DJe
14/08/2017).

Trata
ndo
-se, pois, de crédito
concursal
,
sujeito está
ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, inclusive à atualização na forma do art
igo
9
.
º, inc. II, da Lei 11.101/2005.

Art. 9.º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art.
7
.
º ,
§ 1º , desta Lei deverá conter:

(...)

II -
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

Portanto, realmente há excesso na execução, uma vez que o valor da condenação foi atualizado em data posterior à recuperação judicial, descumprindo as regras da legislação supracitada.

E
is o teor do
Aviso sobre os créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR, datado de 02/05/2018, o qual pode ser acessado
por meio
do link:
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/creditos-extraconcursais/

“AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1.
Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos
extraconcursais
(fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor
concursal
possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3.
Os processos que tiverem por objeto créditos
extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4.
O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às
Recuperandas
para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1
A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial “
www.recuperacaojudicialoi.com.br
“,
sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5.
Os depósitos judiciais dos créditos
extraconcursais
serão efetuados diretamente pelas
Recuperandas
nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas
Recuperandas
.

6.
Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos
extraconcursais
, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação
Judicial.”

Em se tratando de crédito
concursal
, por evidente, resta impossibilitada a prática de qualquer ato de constrição pelo juízo da execução, uma vez que o pagamento se sujeita ao plano da recuperação judicial, com emissão de certidão de crédito para que o credor possa se habilitar
na
recuperação judicial.

Ressalta-se que o valor correto a ser consignado na certidão de crédito, portanto, é aquele trazido no recurso inominado, já que o cálculo efetuado pelo Recorrido não observou os termos da orientação emanada pelo juízo universal, no que
pertine
ao termo final dos consectários legais, haja vista se tratar de crédito
concursal
.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela empresa
OI S/A,
ante a sua tempestividade

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença proferida na fase executiva, determinando a expedição de certidão de crédito no valor de
R$ 5.836,07 (cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e sete

centavos)
, em favor d
o
Exequente, reconhecendo o excesso do montante de
R$ 2.263,14 (dois mil e duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos)
.

Outrossim, com a expedição da certidão, fica extinta a execução, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022